Tribunal: STF
Processo: RHC 218996
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCÊNDIO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 725.194/RS.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inc. II, al. “a”, do Código Penal (causar incêndio em casa habitada). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso, a defesa afirma ser imprescindível a realização do exame pericial para comprovação do delito previsto no art. 250, § 1º, inc. II, do Código Penal. Sustenta duvidosa a materialidade do fato, porquanto o laudo técnico não foi realizado por inércia do Estado. Pondera inexistir registro fotográfico do local dos fatos. Argumenta que os boletins de ocorrência, as declarações testemunhais ou a confissão da recorrente são insuficientes para embasar a condenação. Acrescenta que a utilização da confissão da recorrente para suprir outros meios de provas contraria o art. 158 do Código de Processo Penal.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição.



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, sustenta o não provimento do recurso (e-doc. 63).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “A primeira tese defensiva é de ausência de prova da materialidade, ante a não-elaboração de laudo pericial no local do sinistro. 



    Destaco que meu entendimento, quanto ao tema, vertia no sentido da desnecessidade de laudo pericial, quando demonstrada a materialidade por outros meios de prova - a exemplo fotografias, testemunhas, boletins de ocorrência da autoridade policial e de bombeiros.



    O recente entendimento do STJ, todavia, é no sentido de que em se tratando o incêndio de infração que deixa vestígios, a ausência de laudo pericial somente pode ser suprida por outros meios de prova quando comprovadamente impossível a realização do exame técnico, forte nos comandos dos artigos 158 e 173, ambos do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido:



    (...)



    Forte neste atual entendimento, que passou a exigir justificativa adequada ao não-realizar o exame pericial nos crimes de incêndio, esta Câmara assim passou a decidir, conforme a seguir exemplifico:



    ‘APELAÇÃO-CRIME. DELITO DE INCÊNDIO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. AUSENTE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. Excepcionalmente, possível a substituição do exame pericial por outros meios de prova, desde que desaparecidos os vestígios ou nos casos em que as circunstâncias não permitem a efetivação da prova técnica. Não há nos autos constatação sobre as causas e consequências do incêndio descrito na exordial acusatória. Prova frágil. Impositiva solução absolutória. Apelo improvido. Unânime’ (Apelação Criminal, Nº 70084633395, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em: 26-02-2021).



    No caso ora em análise, há expressa justificativa quanto à impossibilidade de realização do exame pericial - mesmo indireto -, pois, conforme verifico à fl. 13 dos autos originais - Certidão da Polícia Civil de Augusto Pestana -, ao tempo de sua elaboração a residência atingida já havia sido reconstruída, não restando vestígios.



    Assim, em presentes motivos e justificativas devidamente demonstradas nos autos, a ausência do trabalho pericial, in casu, não afasta a comprovação da materialidade delitiva.



    Verifico, pois, que a materialidade está à saciedade demonstrada pelos boletins de ocorrência da polícia e dos bombeiros, declarações testemunhais, e, ainda, tudo corroborado pela confissão da ré. 



    Nada de irregular no feito, pois, no que diz com a materialidade, a qual tenho como comprovada.” (e-doc. 3, p. 4-7, grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Inicialmente, quanto a pedido de absolvição do delito descrito no art. 250, § 1º, inciso II, do Código Penal, com fundamento na ausência de materialidade que deveria ter sido demonstrada por laudo pericial, as instâncias ordinárias entenderam estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de incêndio em desfavor da paciente. Destacam-se os seguintes trechos do voto condutor do v. acórdão de apelação, verbis (fls. 15-18):



    (...)



    ‘No caso ora em análise, há expressa justificativa quanto à impossibilidade de realização do exame pericial - mesmo indireto -, pois, conforme verifico à fl. 13 dos autos originais - Certidão da Polícia Civil de Augusto Pestana -, ao tempo de sua elaboração a residência atingida já havia sido reconstruída, não restando vestígios.



    Assim, em presentes motivos e justificativas devidamente demonstradas nos autos, a ausência do trabalho pericial, in casu, não afasta a comprovação da materialidade delitiva.



    Verifico, pois, que a materialidade está à saciedade demonstrada pelos boletins de ocorrência da polícia e dos bombeiros, declarações testemunhais, e, ainda, tudo corroborado pela confissão da ré.



    Nada de irregular no feito, pois, no que diz com a materialidade, a qual tenho como comprovada’



    Por sua vez, colhe-se do édito condenatório os seguintes fundamentos para acolher a pretensão punitiva estatal, verbis (fls. 144-150):



    ‘Por sua vez, tenho que a materialidade do delito encontra-se positivada no registro de ocorrência policial n. 53/2018 (fls. 03/04), boletim de atividade de bombeiros acostado à fl. 24, v., bem como na prova testemunhal produzida durante a instrução do feito.



    A autoria, do mesmo modo, é certa e se dirige à pessoa da ré, estando demonstrada pela prova coligida aos autos.



    Do Boletim de Ocorrência juntado às fls. 03/04, depreende-se que, na data de 31/01/2018, por volta das 04h, a Brigada Militar de Augusto Pestana recebeu ligação de Claudiomiro, irmão do ofendido e atualmente falecido (fl. 36), informando que a denunciada, Cristina Costa Alves, teria colocado fogo na casa de juliano dos Reis.



    Que se dirigiram até o local, onde ‘foi constatada a casa pegando fogo e a acusada no local com um facão’. Ainda, segundo se verifica, a acusada teria falado dias antes que colocaria fogo na residência, e cumpriu com o prometido.



    Ouvido durante a fase investigatória, conforme termo de informações de fls. 05/06, o ofendido, Juliano dos Reis, disse que mantinha um relacionamento amoroso com a filha da acusada, sendo que esta era contra tal relacionamento e, por este motivo, na ocasião dos fatos, foi até a sua residência ‘[...] embriagada, arrombou a porta e entrou dizendo: ou eu mato, ou ele me mata. CRISTINA estava armada com um facão, por isso o depoente saiu pela porta dos fundos, e CRISTINA ficou na casa quebrando o restante dos móveis do depoente, depois juntou os cacos e botou fogo no local. O irmão do depoente, CLAUDIOMIRO, chamou a Brigada Militar quando viu o incêndio, e os policiais compareceram ao local, deparando-se com CRISTINA ainda na casa, a qual assumiu a autoria do crime. CRISTINA já havia feito ameaças de incendiar a casa e que seu desejo era matar o depoente dormindo, o que quase aconteceu. [...]



    Em Juízo, do mesmo modo, a vítima disse que quem ateou fogo em sua residência foi a denunciada CRISTINA, a qual esteve no local na ocasião dos fatos, sendo que acredita que a mesma o fez em razão de não aceitar a relação que possui com Paola, filha da acusada, pois esta dizia a tempo que colocaria fogo em sua residência.



    Disse que no momento que o fogo começou já estava para fora da residência. Referiu ser verdade que no dia 02 de janeiro a ré e Adilson estiveram em sua casa e quebraram tudo, conforme consta no Termo de informações de fls. 05/06. Confirmou que a ré portava um facão no dia dos fatos, quando chegou em sua casa. Questionado, disse que no dia do incêndio estava para o lado de fora da casa, pois ouviu a ré chegar e saiu de dentro de casa. Que estava escuro, não recordando, assim, se a acusada portava um facão, Que possivelmente a acusada tinha bebido.



    Aduziu que a ré arrombou a porta, sendo que não entrou na residência pois não queria ‘morrer queimado’. Que não faz ideia do prejuízo que teve, mas queimou praticamente tudo que tinha dentro de casa. Que quando os policiais chegaram não estava no local, mas soube que a acusada ainda estava lá. Que atualmente a ré é sua sogra, pois se casou com Paola.



    A informante Paola Cristiane Alves dos Santos, em juízo, referiu que não estava presente na oportunidade dos fatos, sendo que ficou sabendo apenas no outro dia, através de seu padrasto, Adilson dos Santos. Que Adilson lhe contou que sua mãe, Cristina, havia colocado fogo na residência de Juliano, sendo que acredita que foi porque a mesma estava nervosa, uma vez que havia descoberto que iria morar com Juliano. Que atualmente sua mãe aprova o relacionamento, referindo que todo mundo ‘se dá bem’. Que na época nem conversava muito com sua mãe, ora ré, mas hoje esta afirma ter se arrependido do que fez. Questionada, disse que queimou tudo que havia na casa.



    [...]



    A denunciada Cristina Costa Alves, quando de seu interrogatório, declarou que, realmente, colocou fogo na residência de Juliana, mas que se arrepende. Questionada, disse que não recorda como ateou fogo, pois estava ‘transtornada’, porque, na oportunidade, tinha bebido e tomava remédios para depressão.



    Disse que não recorda de praticamente nada, mas lembra que colocou fogo, mas não sabe como. Referiu que estava sozinha. Que hoje se dão bem, inclusive visita a vítima e sua filha. Que toma os remédios até hoje, para pressão e antidepressivos, mas não recorda os nomes. Que consulta com médico e psicóloga.



    Deste modo, a partir das provas colhidas, principalmente depoimentos dos bombeiros militares que atuaram na ocasião, ficou claro a ação da demandada, em colocar fogo na residência da vítima, bem corno o risco causado, uma vez que, conforme afirmado pelos mesmos, caso não chegassem, a probabilidade do fogo se alastrar para as residências vizinhas seria grande, tanto é, que, como as casas são muito próximas, já haviam vizinhos molhando as paredes de suas residências. de causar perigo, de defensiva.



    A propósito, desnecessário, no tipo penal, a intenção do dano, bastando e sendo suficiente a simples exposição, de modo que, no ponto, também não prospera a alegação. Além disso, a denunciada confirmou o teor da denúncia, assumindo a prática do fato delituoso, sendo que, embora o referido pela mesma, de que somente o fez em razão de tomar remédios para depressão e ter ingerido bebidas alcoólicas, tenho que esta tinha plena consciência da ilicitude dos fatos praticados, não havendo possibilidade alguma de acolher a tese defensiva de que esta não agiu consciente de que poderia causar dano e prejudicar terceiros.



    Cabe ressaltar que, conforme narrado pela vítima, a denunciada já ameaçava colocar fogo na residência da vítima a muito tempo, em razão de não aceitar o relacionamento que Julian mantinha com sua filha e a possibilidade de morarem juntos, e ainda pior, dizia que mataria este, caso não rompessem.



    Deste modo, não há nos autos elementos probatórios que possam permitir concluir, de forma cabal, que a incriminada, por ocasião do evento, não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se conforme esse entendimento. Ademais, a simples alegação de que estava embriagada não exclui a responsabilidade pelo delito praticado, sendo que nem mesmo foi requerida a realização de perícia médica pela defesa.



    Nesse sentido:



    [...]



    Por outro lado, quanto à alegada falta de perícia no local dos fatos, verifica-se que esta somente não fora realizada em razão da casa ter sido reconstruída, conforme certidão de fl. 13, de modo que houve o desaparecimento dos vestígios do crime.



    Entretanto, a prova produzida é robusta, conforme acima analisado, e permite um veredito condenatório. 



    Não é outro, por sua vez, o entendimento do E. Tribunal de Justiça Gaúcho, in verbis:



    [...]



    Por todo o exposto, entendo ser inviável, nesse cenário, falar-se em insuficiência de provas, sendo a condenação a medida que se impõe.’



    Como já asseverado na decisão agravada, verifica-se que as instâncias ordinárias invocaram fundamentos para manter a condenação da agravante pelo delito de incêndio que não comportam qualquer censura por parte deste Sodalício, na medida em que restou devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial em face da reconstrução do domicílio incendiado. 



    Lado outro, diante da impossibilidade de perícia, tem-se que a condenação foi devidamente corroborada por outros meios de prova produzidos no decorrer da instrução criminal, notadamente provas testemunhais dos agentes envolvidos, da vítima e de seu irmão, que estava no local por ocasião da prática delitiva que, ainda, foi confessada pela paciente, não havendo falar, por conseguinte, em absolvição da acusada.



    Cumpre ressaltar, outrossim, de que a premissa defensiva consistente na tese de que ausência de realização da perícia pela autoridade policial somente ocorreu em virtude do transcurso de quase dois anos em relação aos fatos delitivos não tem o condão de tornar inidônea a justificativa apresentada pela Corte de origem para a não realização da perícia em virtude da reconstrução da casa atingida, notadamente por ser o local em que a vítima residia o que permite aferir que, ainda que a tentativa fosse realizada em tempo mais curto, não haveria como em face da inexistência de vestígios pela reforma feita, não sendo possível exigir que a vítima permaneça desguarnecida de sua proteção domiciliar para a realização da perícia” (e-doc. 46, p. 3-7, grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”



    (RHC nº 198.201-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (HC nº 181.632-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”



    (RHC nº 208.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    11. No caso sob análise, ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade não ficou comprovada apenas pela confissão da recorrente, mas também pelas declarações testemunhais e boletins de ocorrência da polícia e dos bombeiros, sendo devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para avaliar o mérito alusivo aos motivos pelos quais não realizada a perícia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator